Tribunal: TJES
Processo: 5011383-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011383-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: DARCY SILVA FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, “considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal. (CC n. 192.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 16/5/2023.);

2. Conforme a jurisprudência,
“Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024);

3. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaú Consignado S/A contra a decisão de ID 15243201, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, nos autos da ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência ajuizada por Darcy Silva Filho, que deferiu a tutela antecipada para limitar os descontos em folha de pagamento do autor a quarenta por cento de sua remuneração líquida, fixando multa diária de quinhentos reais, limitada ao total de cem mil reais, em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada impôs multa excessiva e desproporcional; (b) a liminar foi concedida sem a oitiva da parte contrária, violando os princípios do contraditório e ampla defesa; (c) não há prova inequívoca que justifique a tutela concedida; (d) a multa imposta viola os arts. 413 e 884 do CC, por possibilitar enriquecimento sem causa; e (e) caso mantida a penalidade, requer a alteração de sua periodicidade e a redução do valor fixado.

Liminar recursal deferida (ID 15464726).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15967839).

Vitória/ES, 28 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos reduzam a totalidade dos descontos mensais na folha de pagamento do autor para quarenta por cento do salário líquido, sob pena de multa diária de quinhentos reais, até o limite de cem mil reais.

Para tanto, sustenta a agravante, em síntese, que: que: (a) a decisão agravada impôs multa excessiva e desproporcional; (b) a liminar foi concedida sem a oitiva da parte contrária, violando os princípios do contraditório e ampla defesa; (c) não há prova inequívoca que justifique a tutela concedida; (d) a multa imposta viola os arts. 413 e 884 do CC, por possibilitar enriquecimento sem causa; e (e) caso mantida a penalidade, requer a alteração de sua periodicidade e a redução do valor fixado.

De plano, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, “considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do
Código de Defesa do Consumidor
, com a redação da Lei n.
14.181
/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art.
109
,
I
, da
Constituição Federal
. (CC n. 192.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 16/5/2023.)

Por sua vez, conforme a jurisprudência,
“Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

Em sintonia:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATROPELO DO RITO PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. - Além da prova inequívoca da condição de superendividamento, para o deferimento de tutela de urgência é indispensável que seja observado o rito próprio do processo de repactuação de dívidas (artigo 104-A, CDC). - A tutela de urgência somente é viável quando frustrada a conciliação, ensejando a instauração "processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório" (artigo 104-B, CDC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318775-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2024, publicação da súmula em 09/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA LIMITAR DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS NOS PROVENTOS DO AUTOR. Na ação de repactuação de dívidas, cujo procedimento encontra-se previsto nos arts. 104-A a 104-C, do CDC, incluídos pela Lei nº 14.181/21, há que ser realizada prévia audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, em atenção ao art. 54-A do CDC, devendo o consumidor apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Somente após a audiência de conciliação, e se inexitosa, será cabível a apreciação da tutela provisória de urgência para limitar o pagamento a percentual dos rendimentos do autor, nos termos na Lei n.º 14.181/21. Tutela provisória de urgência deferida prematuramente, em manifesta violação à norma regente, que deve ser cassada. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (0010929-53.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LEILA SANTOS LOPES - Julgamento: 09/04/2024 - DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO)

Assim, em que pese o entendimento do magistrado de origem, a análise da tutela de urgência deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.